Tribunal: TJES
Processo: 5023919-85.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023919-85.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO DE MOURA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, em razão de ter sido flagrado com 29 pedras de crack, parte delas dispensadas ao avistar a polícia, em local conhecido pelo intenso tráfico, pleiteando a defesa a absolvição, a desclassificação para uso, a revisão da dosimetria e o abrandamento do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) determinar a correção da dosimetria quanto à reincidência e à confissão; (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico definitivo e prova oral harmônica, especialmente pelos depoimentos coerentes dos policiais.

4. Os depoimentos de agentes de segurança constituem meio idôneo de prova, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade no caso concreto.

5. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga, o local da apreensão e a tentativa de fuga evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

6. A confissão parcial do réu, ao admitir a posse da droga e indicar finalidade de venda quanto à maior parte, corrobora o conjunto probatório.

7. A simples alegação de dependência química não autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando presentes elementos indicativos de tráfico.

8. A configuração do crime do art. 33 da Lei de Drogas prescinde da efetiva comercialização, bastando a prática de uma das condutas típicas.

9. A agravante da reincidência deve ser afastada quando o trânsito em julgado da condenação anterior é posterior ao fato delituoso em julgamento.

10. A atenuante da confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida, resultando na redução da pena.

11. Os maus antecedentes justificam a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e coerentes, constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade, acondicionamento da droga, local da apreensão e conduta do agente evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

3. A alegação de uso pessoal não afasta a tipificação do tráfico quando o conjunto probatório indica finalidade de comercialização.

4. A reincidência não se configura quando o trânsito em julgado da condenação anterior é posterior ao fato criminoso.

5. A confissão parcial autoriza a incidência da atenuante com redução da pena.

6. Os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Código Penal, art. 33, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, j. 27/10/2021; STJ, AgRg no RHC nº 183.484/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.579.498/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO DE MOURA MARQUES
em face da Sentença proferida no ID nº
19016023
pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Razões recursais apresentadas no ID nº
19016025
, nas quais a Defensoria Pública pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto à dosimetria da pena, objetiva o afastamento da agravante da reincidência, bem como a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena pela confissão espontânea. Requer, por fim, o abrandamento do regime prisional fixado.

Contrarrazões da acusação, no ID nº
19016031
, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
19047326
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO DE MOURA MARQUES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto à dosimetria da pena, objetiva o afastamento da agravante da reincidência, bem como a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena pela confissão espontânea. Requer, por fim, o abrandamento do regime prisional fixado.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

(...) no dia 25 de junho de 2025, por volta dás 20:30 horas, na Rua Construtor Vitorino Teixeira, bairro Vila Rubim, Vitória/ES, local que durante a noite costuma ocorrer intenso tráfico de drogas, o DENUNCIADO, tinha consigo, com a finalidade do tráfico, no bolso 01 (um) pino contendo a droga ilícita CRACK e dentro de uma sacola, que ele dispensou jogando ao chão quando percebeu que não conseguiria fugir da abordagem por Policiais Civis, outros 28 (vinte e oito) pinos contendo a substância ilícita CRACK.

Consta dos autos que, equipes de três equipes de Policiais Civis, buscando durante a realização de um procedimento de saturação na região dos bairros São Pedro, Alagoano e Vila Rubim, ao se aproximarem da Rua Construtor Vitorino Teixeira, se dividiram e enquanto uma equipe entrou pela mencionada rua, as outras duas entraram pela rua de trás desta.

Segundo também consta dos autos, o DENUNCIADO, que se encontrava na Rua Construtor Vitorino Teixeira, ao perceber a chegada de Policiais Civis, empreendeu fuga correndo em direção ao final da rua, todavia, acabou se deparando com as viaturas da Polícia Civil que haviam entrado pela rua de trás.

Ao visualizar que não tinha como fugir da abordagem, o DENUNCIADO jogou a sacola que tinha consigo ao chão e levantou as mãos dizendo “perdi”.

Quando realizaram revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Civis encontraram em um dos bolsos de suas vestes 01 (um) pino contendo a droga ilícita CRACK e ao verificarem o conteúdo da sacola que ele havia dispensado jogando ao chão, constataram que nela ele guardava e transportava 28 (vinte e oito) pinos contendo a substância ilícita CRACK.

Segue ainda relatado nos autos que o DENUNCIADO informou aos Policiais Civis que havia pego a “carga” de drogas ilícitas apreendidas com um traficante na Rua São João, que a estava transportando para outro traficante O DENUNCIADO e que pelo serviço receberia uma pedra de CRACK.

O DENUNCIADO ao ser ouvido na Polícia Civil informou que já foi preso “umas três vezes” acusado de tráfico de drogas e se reservou no direito de ficar em silêncio sobre os fatos a ele imputados nestes autos.

Pelos documentos de fls. 12/13, observa-se que o DENUNCIADO tem TRÊS PRISÕES EM FLAGRANTE pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS, uma no ano de 2007 e duas no ano de 2024, uma no dia 14 e outra no dia 28 do mês de novembro. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, em que ficou constatado que as substâncias apreendidas com o acusado consistiam em 29 (vinte e nove) pedras de crack, pesando 23,7 gramas, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

Os depoimentos das testemunhas policiais Silvio Nascimento e Renata Cristina Gonçalves mostram-se harmônicos e convergentes, não se evidenciando contradições relevantes aptas a fragilizar a prova produzida. Ambas confirmaram que o acusado, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, ocasião em que dispensou a substância entorpecente, a qual foi visualizada e arrecadada pelos agentes. Ademais, restou consignado que o réu estava na posse de 29 pedras de crack, sendo que uma estava separada das demais, tendo ele próprio admitido, no momento da abordagem, que apenas esta se destinava ao consumo, enquanto as outras eram voltadas à comercialização.

Desse modo, a versão apresentada pelas testemunhas é coerente entre si e encontra respaldo nas circunstâncias da prisão e na própria confissão parcial do acusado, não havendo falar em contradição capaz de infirmar a condenação.

Nesse contexto, destaco a jurisprudência desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por sua vez, o réu, em seu interrogatório judicial, negou a traficância, alegando ser dependente químico e estar em situação de rua, apesar de ostentar condenações anteriores pelo mesmo delito.

O conjunto probatório, contudo, evidencia a destinação mercantil da droga, considerando o local conhecido pelo tráfico, a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como a tentativa de fuga do acusado.

Registro que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em razão dos maus antecedentes do acusado.

Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme os fundamentos a seguir reproduzidos:

Embora o réu tenha negado o tráfico, ele confessou a posse de uma porção de crack em seu interrogatório. Ademais, a policial Renata relatou que o réu confessou, no momento da prisão, que as demais porções seriam para a venda. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial ou qualificada (em que se alega uso pessoal, mas se admite a posse), se utilizada para fundamentar a condenação.

O réu possui uma condenação definitiva (trânsito em julgado) pelo crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) nos autos do processo 0002608-60.2024.8.08.0024, cuja sentença foi proferida em 08/05/2025. Esta será utilizada como reincidência, pois o crime em análise ocorreu em 25/06/2025 e o trânsito em julgado é datado de setembro de 2025.

Faço a compensação entre ambas, permanecendo a pena anteriormente fixada.

No entanto, o C. STJ orienta que “
a reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento
” (AgRg no RHC n. 183.484/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024), como se observa no caso em comento.

Assim, deve ser afastada a referida agravante e mantida a atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo magistrado sentenciante, ensejando a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torna definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Por fim, no que se refere ao regime de cumprimento de pena, não obstante o
quantum
da pena privativa de liberdade arbitrada, mantenho o regime fechado fixado pelo Juízo
a quo
, tendo em vista seus maus antecedentes relativos a três condenações pretéritas pelo mesmo delito de tráfico de entorpecentes, com fulcro no art. 33, §3º, do Código Penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo STJ, a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada em condenação por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a análise das condenações anteriores está limitada ao período depurador quinquenal para a configuração de maus antecedentes e se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada. 3. A questão também envolve a possibilidade de aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão dos maus antecedentes do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a análise das condenações anteriores para a configuração de maus antecedentes não está limitada ao período depurador quinquenal, adotando-se o sistema da perpetuidade. 6. A presença de maus antecedentes justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, evidenciando a dedicação do agravante a atividades ilícitas. 7. A fixação do regime inicial fechado é autorizada pela presença de circunstância judicial desfavorável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A análise das condenações anteriores para a configuração de maus antecedentes não está limitada ao período depurador quinquenal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base. 3. A presença de maus antecedentes justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado. 4. A fixação do regime inicial fechado é autorizada pela presença de circunstância judicial desfavorável." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 42; Código Penal, art. 64, I; Código Penal, art. 33, § 2º e 3º, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 753.483/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/6/2023; STJ, REsp 1.391.929/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/11/2016; STJ, AgRg no HC 937.214/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/10/2024. (AgRg no AREsp n. 2.579.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.